Tribunal: TJBA
Processo: 8003520-58.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003520-58.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ZOZIMO DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
FURTO
QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE AGENTES
.

PEDIDO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO. INVIABILIDADE.
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADA DE FÉ PÚBLICA
QUE ATESTA A IDONEIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE AO RÉU, POR MEIO DO APLICATIVO DE MENSAGENS.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃ
O.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por ZOZIMO DA SILVA ARAUJO, contra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8003520-58.2023.8.05.0146, que tramitou perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, e impôs ao réu uma pena definitiva privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e a 10 (dez) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal, pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes). Outrossim, o magistrado primevo substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam, prestações de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

2
.

Segundo a peça acusatória
,
“
no dia 13 de julho de 2022, por volta das 10h36min, à Rod. Lomanto Júnior, Alto da Aliança, nas imediações do “Verdão/Mix Mateus”, os ora denunciados, em concurso de pessoas, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) baterias de caminhão, marca MOURA, de propriedade da vítima WENIO DE SOUZA FREITAS. Salienta-se, sobre os fatos, que ZÓZIMO conduzia um veículo VW Voyager, cor branca, acompanhado do também denunciado PAULO JUNIOR, e VICTOR MOACIR, adolescente, na Rod. Lomanto Júnior, quando pararam ao lado de um caminhão, entre o “Posto
Angary
” e a loja “Verdão Produtos Agrícolas”. Neste local, PAULO JÚNIOR dirigiu-se para o mencionado caminhão, de onde subtraiu 02 (duas) baterias, retornando o denunciado para o carro em posse destas. Ato seguinte, os denunciados se deslocaram para o Atacado Mix Mateus, onde foram abordados pela Polícia Militar, que verificou que estavam em posse de baterias de caminhão, e os levou de volta para o local do furto, onde foi constatado o crime, sendo os indivíduos, de logo, conduzidos à DEPOL.
”

II
.
Da questão em discussão

3. A apelação interposta pelo réu tem como questão nuclear o
pedido de
reconhecimento da nulidade da citação do Apelante

e, consequentemente,
a anulação do processo desde o ato
viciado
.
No mérito, pugna pela absolvição, ante a alegada insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP.

III. Das razões de decidir

4.
A Resolução nº 354, de 19 de novembro de 2020 do CNJ dispõe sobre o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial e dá outras providências. Em relação a citação por meio eletrônico, foram determinados os cumprimentos de requisitos, dentre os quais é necessário que seja assegurado que o destinatário tomou conhecimento do conteúdo, o comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência, bem como a Certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

5. Em que pese a alegação defensiva de que o réu não foi devidamente cientificado do andamento deste processo, o que se nota das declarações do Oficial de Justiça é que, por meio do número de telefone identificado na certidão (
87-98124-6543), este de terceira pessoa, houve o contato direto com o acusado. Compreende-se que se torna desnecessária a identificação deste terceiro, haja vista que o Oficial de Justiça
certificou-se
de que a comunicação ocorreu diretamente com o apelante.

6. O Oficial de Justiça, além de afirmar que procedeu à citação do réu, ainda acrescenta que o acusado forneceu suas informações de endereço. Outrossim, na documentação acostada por este servidor público, é possível observar que a comunicação ocorreu por meio de chamadas, e o conteúdo dessas é validamente descrito na certidão.

7. Nota-se que, no presente caso, o Oficial de Justiça atendeu aos requisitos elencados para o procedimento, uma vez que, pelas imagens acostadas junto com a certidão, demonstrou
o comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência, bem como a certidão informa que o servidor se comunicou diretamente com o réu, tendo identificado este, que tomou conhecimento do teor da comunicação.
Portanto, não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º.

8. Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

9.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

10
.
No caso dos autos,
no
que concerne à materialidade
e autoria
do crime

de
furto
,
resta demonstrada
a conduta de subtração de coisa alheia móvel atribuída ao denunciado.
Os
depoimentos das testemunhas, em sede de delegacia e em audiência de instrução, foram uníssonos em afirmar que já possuíam informações dadas pela Central da Polícia para monitorar um veículo branco, tendo sido noticiado aos policiais, que os ocupantes deste carro estavam cometendo furtos na região.
Então, os policiais ouvidos em juízo relatam que avistaram o referido veículo, um Voyage Branco, e flagraram o momento em que o referido automóvel passou, estacionou próximo ao caminhão, o réu e seu comparsa, em breves minutos, realizaram a retirada das duas baterias do caminhão. Os agentes policiais seguiram os acusados, e ao efetuarem a busca dentro do veículo Voyage, encontraram as baterias subtraídas do caminhão. Ademais, os agentes policiais entraram em contato com a vítima, e esta comunicou que não conhecia previamente os investigados.

11. A vítima WENIO DE SOUZA FREITAS, por sua vez, relatou em juízo que não conhecia os réus, que
, por meio da
comunicação dos policiais
, soube
acerca do delito de furto praticado pelos investigados. O ofendido afirmou que ao se aproximar do seu caminhão, tomou conhecimento que o réu e o comparsa tinham retirado duas baterias de seu veículo, e esses bens estavam dentro do outro carro, um Voyage, de posse dos
flagranteados
.

12.
O
utrossim, destaca-se que, em
interrogatório
extrajudicial
do acusado
, este confessou a prática delitiva. O comparsa, em igual sentido, descreveu a subtração da res furtiva, tendo criado tese defensiva de que se tratava de pagamento de dívida que o dono do caminhão tinha com ele. O filho do apelante, ouvido em delegacia, também relatou a
subtração das baterias do caminhão.

13. No tocante a circunstância qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto, reconhecida na sentença, decerto que a
s provas dos autos são aptas a demonstrar a atuação conjunta do acusado e seu comparsa, em especial, os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, que apontam ter flagrado os dois agentes na realização da prática delitiva, realizando a subtração
indevida
das baterias do caminhão. Assim, prevalece no caso a aplicação da qualificadora referente ao concurso de agentes.

14. O depoimento das testemunhas esclarece que os dois agentes atuaram, conjuntamente, na ação delituosa, com comunhão de comunhão de vontades, isto é, com comunhão consciente de interesses na prática do delito. Tais circunstâncias demonstram a unidade de desígnios entre os agentes, portanto, deve ser mantida a qualificadora relativa ao concurso de pessoas, prevista no artigo 155, § 4º, IV, CP.

1
5
.
Pena fixada adequadamente,
em
2
(
dois
) anos de reclusão, e
1
0 (
dez
) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
nacional vigente à época do fato
, sendo que a
pena privativa de liberdade foi substituída, devidamente, por duas penas restritivas de direitos, consistentes na
s
prestações de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

1
6
.
Parecer ministerial
(id.
83514492
)
pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

IV. Dispositivo

1
7
.
RE
CURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8003520-58.2023.8.05.0146
, em que figura como apelante

ZOZIMO DA SILVA ARAUJO
,
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao
recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des.
Geder
Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça